Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-46.2006.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000350-46.2006.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), R. Bastos Okada -Me (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), ANALU IBANHES PAES - CPF: 862.544.561-68 (ADVOGADO), ROSANGELA BASTOS OKADA ARAUJO - CPF: 405.457.681-87 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - EPP - CNPJ: 26.551.606/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS
– SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

2. No presente caso, inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que não ficou caracterizada nenhuma demora decorrente dos mecanismos do
Judiciário.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000350-46.2006.8.11.0082, proposta em desfavor de
R. Bastos Okada M.E,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que não resta configurada a prescrição intercorrente no presente caso, visto que a Fazenda Pública não fora devidamente intimada acerca do retorno do processo para a vara de origem.

Enfatiza que a intimação ao Diário Oficial de Justiça é nula de pleno direito, pois de acordo com o art. 25,
caput,
da LEF a intimação do representante judicial da Fazenda Pública deve ser efetuada pessoalmente, de modo a assegurar a este o conhecimento pessoal dos atos processuais.

Afirma que “
não houve o cumprimento da determinação Judicial pela Secretaria para lavrar o Respectivo Termo de Restauração para suprir o processo desaparecido e prosseguimento do executivo fiscal. Assim, diante da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, não se pode falar em inércia desta e em consequência em prescrição de fundo de direito ou prescrição intercorrente.”

Com essas considerações, requer seja exercido o devido juízo de retratação ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao julgamento colegiado para que a Câmara afaste a prescrição intercorrente decretada.

O agravado apresentou
contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 135918685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de piso, que na a
ção de execução fiscal proposta em desfavor de
R. Bastos Okada M.E,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando
o afastamento da prescrição intercorrente decretada, argumentando que não houve inércia da Fazenda Pública e sim demora exclusiva do judiciário.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a decisão do juízo de piso, motivo pelo qual neguei provimento ao apelo interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da decisão vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Preambularmente, de rigor esclarecer que na origem
o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Restauração dos Autos de Execução Fiscal nº 142/97 c/c Pedido de Substituição do Nome do Devedor em desfavor de R. Bastos Okada M.E. em 02.08.2006, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 829/97, devido ao não pagamento de multa ambiental, cujo valor, à época, perfazia a monta de R$ 93.465,01 (noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

Então sobreveio a sentença, o juízo
a quo
que deferiu a restauração dos autos, determinando, por conseguinte, fosse lavrado o respectivo processo e, após as partes assinarem deveria voltar para homologação, com o objetivo de suprir o processo desaparecido (id.100940575 – pág. 89).

O executado interpôs recurso de apelação em 05/08/2008, o Estado apresentou contrarrazões, a Câmara Julgadora, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito, improveram o recurso (id. 100940576).

Na data de 24/02/2010, foi determinado a intimação das partes para ciência e manifestação quanto o retorno dos autos e a certidão de trânsito em julgado do Acórdão. Na sequência, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação das partes, assim como a intimação das partes ocorreu pelo DJe (id. 100940576).

Depois disto, adveio o arquivamento dos autos, na data de 26/05/2010, consequentemente, a expedição de mandado de intimação para o Estado de Mato Grosso efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais). O Oficial de Justiça certificou que procedeu a intimação (id. 100940576 - pág. 61).

Oportunamente, a parte executada pleiteou pelo reconhecimento da prescrição direta ante o transcurso do prazo de cinco anos entre o encerramento do processo administrativo e o manejo da ação executiva, ou, alternativamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando
o transcurso do prazo de 09 anos sem que a Fazenda Pública providenciasse o prosseguimento do feito
(id. 100940576 - pág. 73).

Ato consecutivo, sobreveio, então, a sentença extintiva face o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito não-tributário, em 06/05/2020 (id. 100940578).

Verifica-se que, na hipótese dos autos, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente com a seguinte fundamentação:

“[...] Com efeito, de acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), entendo que a partir da ciência da Fazenda Pública sobre o retorno dos autos à 1ª Instância, em razão do trânsito em julgado da homologação da restauração do Executivo Fiscal n. 142/1997 –
17.03.2010
– iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, por conseguinte, o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 17.03.2011.

Após essa data –
17.03.2011
–, iniciou-se o curso do
prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 17.03.2016
,
sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, situação que implica no reconhecimento de tal instituto por este Juízo
. [...]” (Destaquei)

Sobre o tema, importante consignar que a prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito ficar paralisado por prazo superior a 5 anos, e pode ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Assim, como, também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente. Verifica-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. (...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (...)
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial -
4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (Grifou-se)

No caso, a intimação das partes para ciência e manifestação quanto o retorno dos autos a primeira instância, ocorreu em 24/02/2010. Na sequência, a secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação das partes. Com isso, efetuou-se o arquivamento dos autos, na data de 26/05/2010.

Nota-se, ainda, embora o ente apelante tenha sido intimado para efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00, transcorreu o prazo sem o devido pagamento (id. 100940576 – pág. 62).

Neste cenário, conclui-se que,
apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40 DA LEF - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a inércia da Fazenda Pública ao não atender o comando judicial para indicar bens à penhora e nem promover qualquer andamento para localizá-los por mais de 6 (seis) anos, operou-se no caso os prazos previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80. Assim, a manutenção da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-MT - AC: 00015083620088110028 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/03/2020).

(Grifou-se)

Ante todo o exposto, de ver-se que,
in casu
, não se pode atribuir a ocorrência da prescrição intercorrente a motivos inerentes ao Poder Judiciário. Isso porque, os autos retornaram à vara de origem em fevereiro de 2010, a decisão para arquivamento se deu em maio de 2010, o mandado de intimação para o Estado de Mato Grosso efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fora expedido em junho de 2010, certificado pelo Oficial de Justiça em setembro de 2010.
(id. 100940576 - pág. 61).

Frisa-se, apesar de o ente público argumentar acerca da ausência da intimação quanto ao retorno dos autos da segunda instância para a vara de origem, fato é que houve a intimação acerca do arquivamento do processo, momento em que ele poderia se manifestar, requerendo o que entendesse de direito, mas permaneceu silente.

Dessa forma, não resta demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável ao caso, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023